Tribunal: TJES
Processo: 5000542-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (TEMA 1.076/STJ). RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, ao acolher parcialmente embargos à execução, reduziu de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 o valor de multa administrativa imposta pelo Procon Municipal em razão de cobrança indevida em contrato de financiamento, fixando juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como condenando o Município de Vitória ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais e fixando honorários sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon; (ii) estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor reduzido; (iii) verificar a configuração de sucumbência recíproca e a incidência de ônus sucumbenciais ao ente público; (iv) determinar a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa prevista no art. 56 do CDC tem caráter punitivo e pedagógico, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 57 do CDC.

No caso concreto, o valor originário fixado pelo Procon extrapola os limites da razoabilidade diante da gravidade da infração (cobrança indevida a um único consumidor) e da condição econômica do fornecedor, sendo adequada a manutenção da redução para R$ 12.000,00.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu a multa, por ter tornado o valor líquido e certo, e os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da constituição em mora na esfera administrativa.

A redução significativa do valor da multa configura sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima do ente público.

À luz da tese fixada no Tema 1.076/STJ, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, sendo devida a majoração para 12% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Honorários advocatícios majorados de ofício para 12% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando desproporcional à gravidade da infração e à condição econômica do infrator.

A correção monetária sobre multa administrativa reduzida judicialmente incide pelo IPCA-E a partir da data da sentença que fixou o novo valor.

Os juros de mora aplicam-se segundo o índice da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora na via administrativa.

A redução substancial da multa configura sucumbência recíproca, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em causas com proveito econômico elevado, os honorários advocatícios devem observar os percentuais dos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, conforme Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, arts. 56 e 57; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 26/09/2006, DJ 05/10/2006; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, Apelação Cível 0022803-19.2014.8.08.0347, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, Apelação Cível 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJES, Apelação Cível 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, AC 0020149-24.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJES, EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível 024180182420, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 14 de agosto de 2025. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
500054261-2020.8.08.0024

APELANTE
S
:
BANCO VOTORANTIM S.A. e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que acolheu em parte os embargos opostos pelo ora recorrido, reduzindo a multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção,
foi uma cobrança indevida em razão de um contrato de financiamento firmado entre o Apelante e o consumidor, tendo sido atribuído ao apelante uma decisão administrativa, com declaração de ilegalidade das cobranças questionadas e imposição de multa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...] 3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.
Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art . 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022803-19.2014 .8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, entendo que o quantum arbitrado na sentença respeita os princípios que conduzem a aplicação de multas na esfera administrativa,
motivo pelo qual mantenho a multa de

R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A
to contínuo, e
m relação à incidência da
correção monetária
, cediço que quando o julga
dor revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum

pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

De modo que reputo a r. sentença, ao
determinar “
Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença
.”

Já com relação aos honorários,
não há falar-se em
sucumbência mínima
,
como defende o
Município de Vitória
.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o
Apelante, recorrido na demanda originária,
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa
.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como
retirar
o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência
pelo Município

de Vitória
.

P
or fim, em
relação aos
honorários advocatícios, considerando que
o
Superior Tribunal de Justiça
já
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi sedimentada
a
seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dito isto
,
a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente,
de modo que concluo por
majorar

para
1
2
% sobre o proveito econômico obtido
por cada uma das partes.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

De ofício
,
reformo a sentença para
majorar
os honorários
advocatícios
de ambas as partes
ao percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.